Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-38.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar acerca da ausência de pressuposto de validade do processo descrito no artigo 239 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105